Tribunal: TJDFT
Processo: 0739089-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739089-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BETANIA FELINTO BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Maria Betânia Felinto Barbosa pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública, que determinou que se cumprisse a decisão proferida por este Relator, deferindo o efeito suspensivo, nos autos do agravo de instrumento no 0716839-24.2022.8.07.0000. Em suas razões, a agravante alega que há parcela incontroversa que deve ser paga imediatamente, conforme determina o art. 535, § 4o, do CPC. Afirma que a própria parte recorrida já confessou dever a parcela que se pretende levantar. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a agravante não demonstrou, de forma concreta e objetiva, que prejuízos poderá sofrer caso a parcela incontroversa não seja imediatamente levantada. No que diz respeito aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, cumpre registrar que, por meio do agravo de instrumento no 0716839-24, a agravante pede seja determinada a aplicação do índice IPCA-E ao débito exequendo, e não o índice TR, como havia sido determinado pelo Juízo recorrido. Tendo vislumbrado a plausibilidade da tese da recorrente, este Relator deferiu o efeito suspensivo ao recurso. Dessa forma, diante da possibilidade de mudança do valor efetivamente devido – ainda que se chegue a quantia mais vantajosa para a agravante – parece mais prudente se aguardar o julgamento do agravo de instrumento no 0716839-24 ou, ao menos, a manifestação do agravado neste autos, tendo em vista que, caso o ente estatal concorde com o levantamento da quantia pleiteada, ao menos em tese, poderão ser expedidos ofícios requisitórios de pagamento. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023 21:57:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator